Tribunal: TJBA
Processo: 8106238-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106238-88.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSILDA ARCANJA DOS SANTOS Advogado(s): MARCILIO SANTOS LOPES APELADO: MARISA LOJAS S.A. Advogado(s):CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Rosilda Arcanja dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Marisa Lojas S.A., mantendo a negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito e aplicando multa por litigância de má-fé. A apelante sustenta que embora tenha assinado proposta de adesão ao cartão de crédito, não há provas da efetiva utilização do serviço, pleiteando a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e exclusão da multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a ré comprovou a existência de relação jurídica que justificasse a negativação; (ii) se a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, ensejando reparação por danos morais; (iii) se houve litigância de má-fé pela apelante. III. Razões de decidir 3. A ré comprovou de forma robusta a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando: a) documentos de identificação utilizados no momento da contratação; b) assinaturas compatíveis entre os documentos apresentados e a procuração juntada aos autos; c) registro de biometria facial confirmando a presença da autora na loja quando da contratação; d) telas sistêmicas demonstrando a utilização do cartão. 4. Restou demonstrada a regularidade da cessão do crédito à Recovery do Brasil Consultoria S.A., bem como a existência de débitos inadimplidos que justificaram a negativação, configurando exercício regular de direito do credor. 5. Não havendo ilicitude na conduta da apelada, inexiste dever de indenizar, sendo improcedente o pedido de reparação por danos morais. 6. A apelante agiu com má-fé processual ao deduzir pretensão contra fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos, negando inicialmente a contratação dos serviços, para posteriormente reconhecer a assinatura da proposta de adesão, justificando-se a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, em percentual compatível com a jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e aplicou multa por litigância de má-fé. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. 8. O percentual da multa aplicada (10%) extrapola os parâmetros adotados por esta Quarta Câmara Cível, razão pela qual deve ser reduzido a 1% sobre o valor da causa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tese de julgamento: "1. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização dos serviços e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor no rol dos inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar. 2. A alteração da verdade dos fatos e a dedução de pretensão contra fato incontroverso caracterizam litigância de má-fé, justificando a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 81; art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8026077-91.2020.8.05.0001, Rel. Des. ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Terceira Câmara Cível, julgado em 23/09/2021; TJBA, Apelação nº 8129773-46.2020.8.05.0001, Rel. Des. REGINA HELENA RAMOS REIS, julgada em 26/10/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8106238-88.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante Rosilda Arcana dos Santos e como Apelada Marisa Lojas S.A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dando-lhe provimento parcial, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator